Tribunal: TJSP
Processo: 1142141-50.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ação inibitória e indenizatória. Decreto de procedência. Levantamento do segredo de Justiça ordenado. Nulidade de citação que se pronuncia. Citação enviada a uma loja dentre as 70 exploradas pela ré, quando a autora bem sabia onde era sua sede, tanto que para lá enviou, ao depois, intimação. Teoria da aparência que se não há de aplicar ao caso concreto. Jurisprudência do STJ que indica deva ser

Ementa:
Ação inibitória e indenizatória. Decreto de procedência. Levantamento do segredo de Justiça ordenado. Nulidade de citação que se pronuncia. Citação enviada a uma loja dentre as 70 exploradas pela ré, quando a autora bem sabia onde era sua sede, tanto que para lá enviou, ao depois, intimação. Teoria da aparência que se não há de aplicar ao caso concreto. Jurisprudência do STJ que indica deva ser ela considerada quando a citação é dirigida à sede, domicílio, da citanda. Sentença anulada. Apelação provida para tal fim.